Tribunal: TJMT
Processo: 1011120-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011120-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA
AGRAVADOS:- JOSE SANTOS LEITE DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1011120-45.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava imediata entrega das unidades de gás inadimplidas sendo 67 referentes ao mês de fevereiro, e 90 referentes ao mês de março, bem como a abstenção de descumprimento contratual para efetuar a entrega/pagamento da última parcela de carga de gás (90 unidades) referente ao mês de abril, sob pena de multa diária do descumprimento da decisão judicial, sendo estas com vencimento em 21/04/2020;
Alega que vendeu para o agravado o ágio de um imóvel por R$65.000,00 no qual seria abatida uma dívida que tinha com ele (agravado) além do pagamento do IPTU (R$ 39.861,52).
Aduz que diante dessa negociação, o comprador (agravado) deveria lhe pagar R$25.138,48 mediante a entrega de 359 unidades de GLP P13 (gás de cozinha) no valor de R$70,00 cada, dividido em quatro parcelas mensais.
Diz que até o momento foram-lhe entregues apenas 112 cargas de gás equivalente a R$7.840,00, e necessita do restante para exercer suas atividades.
Afirma que o agravado está na posse do imóvel negociado, enquanto ele amarga o prejuízo.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC que permite a concessão da medida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante ingressou com o feito alegando que tinha negócio com o agravado, e como estava em débito com ele, firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, no qual ele vendeu uma casa por R$65.000,00, e desse valor seria abatida a sua dívida que era de R$38.143,00 além do IPTU.
Diz que, com os descontos, o agravado deveria lhe pagar R$25.138,48 mediante a entrega de 359 unidades de GLP P 13, pelo preço de R$70,00 cada, divididos em quatro parcelas.
Afirma que o devedor entregou apenas 112 cargas de gás equivalente a R$7.840,00, e está inadimplente.
Requereu a tutela de urgência para que o agravado entregue o produto acordado, que foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
Para além do preenchimento dos requisitos supra, consigne que, a teor do seu §3o, que o pleito antecipatório não será concedido quando “houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, que é o que ocorreria, in casu, em caso de adiantamento da pretensão.
É que o pleito autoral antecipado reside, em síntese, à determinação para que o requerido dê cumprimento ao contrato entabulado e entregue as unidades de gás teoricamente inadimplidas, o que, basicamente, esgotaria a pretensão obrigacional.
Logo, é inegável que, concedida a liminar nos moldes pleiteados, ter-se-ia presente uma medida dotada de irreversibilidade, posto que, em eventual sucumbência do autor, restaria inegável dificuldade em reverter o provimento determinado.
Assim, forçoso concluir que, quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo, aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito
(...)
Calha aduzir que, para além disso, a narrativa fática apresentada, por si só, demanda a imprescindível instauração do contraditório substancial para que sejam melhor elucidados os fatos e seus contornos. (Id 43546983)
Não obstante os argumentos do agravante é necessária a oitiva do agravado para melhor compreensão da negociação, já que ele afirma que a venda do imóvel envolveu o pagamento de dívida que tinha com o agravado.
De qualquer forma, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator